Tribunal: TJPA
Processo: 0806319-23.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806319-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TAKEDA PHARMA LTDA.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. EMBARGOS CONHECIDOS E JULGADOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL ACERCA DO JULGAMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. CERTIDÃO QUE DEMONSTRA A INTIMAÇÃO DO
PARQUET
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
In casu,
no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Takeda Pharma Ltda,

esta egrégia Turma, na sessão do Plenário Virtual realizada no período de 21 a 28 de março de 2022, conheceu e julgou parcialmente provido o recurso,
modificando parcialmente o
V. Acórdão ID 6365204 - Pág. 1/10, apenas para retificar o que consta no item V do mencionado julgado;

II – A alegação de erro material arguida pelo Ministério Público do Estado do Pará em Recurso de Embargos de Declaração não merece guarida, visto que
a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial Cível do 2º grau deste egrégio Tribunal demonstra que o Ministério Público foi intimado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargada na Sessão de Videoconferência ocorrida no dia 13/09/2021, bem como o Órgão Ministerial esteve representado na referida sessão;

III -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de cinco a quatorze de dezembro
do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em face do V. Acórdão
ID 8746619 - Pág. 1/5
, que deu parcial provimento ao Recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interposto por
Takeda Pharma Ltda
, modificando parcialmente o
V. Acórdão ID 6365204 - Pág. 1/10, o qual havia modificado parcialmente a
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública (0003397-40.2019.8.14.0130) ajuizada pelo ora embargante

em desfavor da recorrente,
apenas para retificar o que consta no item V do mencionado julgado.

Nas razões recursais (
Num. 9161357 - Pág. 1/21)
, arguiu o embargante, em síntese, a existência de erro material no V. Acórdão recorrido, com a declaração de nulidade do feito, visto que o Ministério Público em 2º grau não intimado para intervir no feito.

Sustentou que a
Procuradoria de Justiça somente veio ter

ciência do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargada após o julgamento do mérito do referido recurso.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar o erro material apontado, com a anulação da decisão de provimento parcial do
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargada e o restabelecimento da decisão liminar de 1º grau, com a abertura de prazo para manifestação do Órgão Ministerial.

A embargada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo não conhecimento dos embargos opostos (
Num. 9980545 - Pág. 1/10
).

Através do despacho de ID

10194472 - Pág. 1, determinei que a Secretaria deste egrégio Tribunal se manifestasse acerca da intimação do embargante para o julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargada.

A Unidade de Processamento Judicial Cível do 2º Grau deste egrégio Tribunal informou que constatou a intimação da parte agravada para o julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargada realizado na Sessão de Videoconferência da 1ª Turma de Direito Público ocorrida no dia 13/09/2021
, bem como constatou que a parte agravada foi representada na mencionada sessão pela Exma. Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima (
Num. 6182194 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão
ID 8746619 - Pág. 1/5, sob a alegação de que o referido julgado apresenta erro material, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando os autos, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir o erro material apontado, visto que a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial Cível do 2º grau deste egrégio Tribunal demonstra que o Ministério Público em 2º Grau foi intimado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargada na Sessão de Videoconferência da 1ª Turma de Direito Público ocorrida no dia 13/09/2021
(
Num. 6182194 - Pág. 1).

Além disso, consta na referida certidão que o Órgão Ministerial esteve representado da sessão supramencionada através da Exma. Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima.

Por conseguinte, inexistindo o erro material apontado no caso dos autos, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo os Embargos opostos pelo recorrente julgados improvidos.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer erro material a ser sanado no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/12/2022